Tribunal: TJBA
Processo: 8025870-27.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025870-27.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: EUNICE DE AZEVEDO COTRIM registrado(a) civilmente como EUNICE DE AZEVEDO COTRIM Advogado(s): DIEGO SOUTO DE ABREU REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIADA E POR NÃO COMPROVAR A PARIDADE VENCIMENTAL. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. INAPLICABILDIADE AO CASO DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. Os servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 41, ou seja, até o dia 31/12/03, permanecem com o direito à paridade e mesmo que tenha se aposentado após a emenda, desde que observados à regra de transição. Compulsando os autos, não se observa fatos que impeçam o direito a paridade de vencimentos pela parte Exequente. O Estado da Bahia, apesar de levantar a hipótese da exequente não fazer jus à paridade vencimental, sendo o pagador dos proventos poderia comprovar nos autos o quanto alega, acostando o histórico funcional e o ato aposentador. Não o fez. Não comprova, portanto, que a exequente não fazem jus à paridade. Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerara como piso salarial (vencimento básico). Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000. A pretensão do Executado a respeito de que os supervenientes aumentos do subsídio, de vantagem pessoal ou remuneração devem ser considerados para fins de piso salarial pago, referem-se a fato futuro e incerto não podendo ser analisado em abstrato em sede de execução de título já transitado em julgado, onde foi reconhecido o inadimplemento do Executado acerca da implantação do piso nacional. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 4167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, definiu que o piso nacional deve ser fixado com base no vencimento, e não na remuneração global, tratando de verdadeira política de incentivo, o que se permite concluir que o conceito de piso nacional se refere a vencimento básico mínimo, não havendo impedimento que seja superior ao estabelecido, sendo inaplicável, assim, os temas nºs 05 e 494 do STF. No que concerne à alegação de impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a execução e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por meio de folha suplementar assiste razão ao Estado da Bahia, tendo em vista que recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 desta Corte, que reconhecia a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, §2º, 3º e 4º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença de nº 8025870-27.2022.8.05.0000 , em que figuram como parte Exequente - EUNICE DE AZEVEDO COTRIM e como parte Executada - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, apenas para vedar o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios. E, por consequência, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para determinar que o Estado da Bahia/Executado implemente no contracheque da Exequente o piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7